Tribunal: TJES
Processo: 5004454-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004454-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. M. L. P.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004454-41.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: L. M. L. P.

EMBARGADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por L. M. L. P. em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora embargada.

Em suas razões recursais o recorrente aduz omissão no acórdão ao deixar
de analisar o pedido realizado pelo embargante de adiamento da sessão de julgamento
do agravo de instrumento
, bem como quanto à insuficiência de carga horária dos profissionais credenciados pela embargada para o tratamento de saúde do embargante.

Em contrarrazões a parte embargada requer
o
des
provimento do recurso
.

N
o
decisum
I
d. 1546851 indeferi o efeito suspensivo perseguido neste intento.

O
Ministério Público apresenta seu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004454-41.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: L. M. L. P.

EMBARGADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante rela
t
o
riado
,
trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por L. M. L. P. em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora embargada.

Em suas razões recursais o recorrente aduz omissão no acórdão ao deixar
de analisar o pedido realizado pelo embargante de adiamento da sessão de julgamento
do agravo de instrumento
, bem como quanto à insuficiência de carga horária dos profissionais credenciados pela embargada para o tratamento de saúde do embargante.

Em contrarrazões a parte embargada requer
o
des
provimento do recurso
.

N
o
decisum
I
d. 1546851 indeferi o efeito suspensivo perseguido neste intento.

O
Ministério Público apresenta seu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Pois bem. Primeiramente ocupo-me em apreciar a irresignação relativa à alegação de
omissão no acórdão ao deixar de analisar o pedido realizado pelo embargante de adiamento da sessão de julgamento
do agravo de instrumento.

A fundamentar o pedido de adiamento da sessão de julgamento do agravo de instrumento interposto a ora embargante sustentou na impossibilidade de determinado causídico em comparecer e realizar pretensa sustentação oral, eis que precisaria participar de audiência designada para a mesma data em outro processo.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem entendido, em especial a Corte Cidadã, que
“
Não há
obrigatoriedade de adiamento de uma sessão de julgamento apenas por força de pedido de sustentação oral, notadamente na hipótese em que a parte é representada por mais de um advogado”
(EDcl no REsp 1803754/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 01/07/2021),
exatamente como ocorre na hipótese.

Nesta mesma esteira mostra-se o posicionamento desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

“
(...) Sabe-se que para haver o adiamento da sessão de julgamento, é necessário que o pedido seja realizado em tempo hábil para sua apreciação e que seja demonstrada a plausibilidade dos motivos que ensejaram o pedido. No caso, o substabelecimento de fl. 263 elenca três causídicos que representam a recorrente, sem ordem de preferência e com iguais poderes para atuar isolados ou em conjunto, não restando comprovada a impossibilidade de comparecimento dos três advogados constituídos na sessão de julgamento. Cerceamento de defesa não comprovado. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração RSE, 057090004086, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

“
(...)
Não obstante, apenas ad argumentandum tantum, com relação a alegação do recorrente de que o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de adiamento do julgamento, verifico que o advogado, a despeito de ter protocolizado pedido de adiamento nos autos, não cuidou de comprovar qualquer compromisso anteriormente agendado que justificaria o seu não comparecimento à sessão de julgamento no dia e hora previamente marcados, limitando-se a juntar o andamento destes autos. Ademais, mesmo que houvesse a comprovação de outro compromisso, o Colendo STJ tem entendimento no sentido de que, havendo outros advogados constituídos pela parte, estes podem comparecer à sessão de julgamento e fazer a desejada sustentação oral, o que é o caso dos autos, consoante procuração de fl. 08”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0025019-88.2010.8.08.0024, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2013)

C
omo bem consignado pelo Ministério Público em seu parecer
“
Conforme a procuração (id 909739) e substabelecimento (id 1459876) juntados aos autos, o agravado é representado por cinco advogados, sendo que apenas um justificou que não poderia participar da sessão de julgamento”,
não havendo no feito qualquer comprovação da impossibilidade de comparecimento dos outros advogados constituídos na referida sessão de julgamento
a denotar o alegado cerceamento de defesa do embargante.

Ademais, não se pode desconsiderar que para o deslinde do feito em debate restou suficiente o apreço
detido
das provas documentais acostadas ao feito
aliado ao regramento legal pertinente e entendimento jurisprudencial prevalente
.

Diante de tal cenário, portanto, entendo não haver qualquer substrato ao acolhimento do pleito de nulidade do julgamento do agravo de instrumento já realizado.

No que se refere ao pretenso reconhecimento de omissão
quanto à
arguida
insuficiência de carga horária dos profissionais credenciados pela embargada para o tratamento de saúde do embargante,
de igual modo, entendo não merecer amparo.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento restou assentado

“
não tratar-se a hipótese de qualquer situação que ensejasse
a impositiva obrigação da agravante em arcar com o reembolso dos valores gastos com tratamento do menor agravado por profissionais não credenciados, e por consequência, com o custeio da continuidade de tal tratamento
”,
justamente porque constatada
“
comprovação idônea acerca da
habilitação dos profissionais credenciados pela agravante para prestarem o tratamento indicado ao quadro de saúde do menor
”,
a qual por certo, não excluiu a consideração da disponibilidade de carga horária dos aludidos profissionais até mesmo porque inexistente prova apta a ilidir tal situação.

Consignou-se no aludido julgamento,
ainda,
que

a ausência de qualquer comprovação
por parte da agravada
acerca da negativa do tratamento vindicado, pois só consta
documento de desaprovação do

respectivo
reembolso,
denota
“
tratar-se hipótese de mera escolha
em efetuar-se o aludido tratamento por profissionais não credenciados à agravante, o que a exime, por sua vez, da obrigação perseguida nos autos de origem”.

Portanto, o acórdão hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sem apresentar qualquer mácula,
visto
não consistir
“
a situação
em debate de
caso de
urgência ou emergência, tampouco
de

inexistência de médicos, hospitais e clínicas credenciadas
pelo plano de saúde de titularidade do agravado”
,
a tornar
“
impositivo o provimento do presente recurso, de modo a eximir a agravante
d
o custeio e reembolso dos valores atinentes ao tratamento do menor agravado por profissionais não credenciados a sua rede de profissionais”.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dada a inexistência de evidente intuito procrastinatório.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A
jurisprudência pátria tem entendido, em especial a Corte Cidadã,
não haver

obrigatoriedade de adiamento de uma sessão de julgamento apenas por força de pedido de sustentação oral, notadamente na hipótese em que a parte é representada por
diversos advogados
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Dada a ausência de viés protelatório, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

I
V
. Recurso
conhecido
a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.